Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-14.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000404-14.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (APELANTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO), CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 326.020.571-34 (APELANTE), NILO SANTIAGO VIANA - CPF: 061.757.401-49 (APELANTE), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILO SANTIAGO VIANA - CPF: 061.757.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000404-14.2013.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA FUNDA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida em ação de desapropriação promovida pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada manteve a sentença que determinou a retenção da indenização em juízo até a resolução da controvérsia sobre a titularidade do imóvel nos autos da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a retenção da indenização, diante da existência de dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel desapropriado, encontra amparo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41 determina que, havendo dúvida fundada sobre a propriedade do imóvel desapropriado, o valor da indenização deve permanecer depositado em juízo até a resolução da controvérsia em ação própria.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a ação de desapropriação deve se limitar à aferição do valor da justa indenização, sendo incabível a discussão sobre o domínio do imóvel no bojo desse processo.

5. A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que determinam a retenção do valor indenizatório até que seja comprovada, de forma inequívoca, a propriedade do bem.

6. A medida visa garantir a segurança jurídica e evitar eventual pagamento indevido, sendo inexistente qualquer ilegalidade na manutenção do valor depositado até a conclusão da ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel desapropriado justifica a retenção do valor da indenização até a resolução definitiva da controvérsia em ação própria.

A ação de desapropriação não é meio adequado para discutir a propriedade do bem expropriado, cabendo essa análise a demanda específica.

O artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41 ampara a retenção da indenização em juízo até a definição da titularidade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 34, parágrafo único; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000404-14.2013.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS ALVES DE MELO e CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de desapropriação promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Os agravantes alegam que a decisão monocrática indevidamente considerou haver dúvida fundada quanto à propriedade do imóvel desapropriado, razão pela qual manteve a sentença que determinou a manutenção do valor da indenização em juízo até a resolução da controvérsia nos autos da ação n. 0001737-69.2011.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Argumentam que, o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil, pois não há súmula, precedente repetitivo ou entendimento consolidado aplicável ao caso, devendo o recurso ser apreciado pelo órgão colegiado.

Defendem que a matrícula n. 21.725, objeto da desapropriação, não possui qualquer relação com a matrícula n. 53.315, discutida na ação reivindicatória mencionada, o que afastaria a suposta dúvida sobre a titularidade do bem.

Apontam que, em situação idêntica, o TJMT, no julgamento do Recurso de Apelação n. 94564/2014, reconheceu o direito dos agravantes ao levantamento da indenização, decisão essa que teria transitado em julgado.

Afirmam que os herdeiros da família Viana buscam tumultuar o feito ao vincular indevidamente a desapropriação à disputa de outro imóvel, utilizando-se de documentos e alegações que não guardam relação com a presente demanda.

Diante disso, requerem a reconsideração da decisão agravada para que seja reformada a sentença e liberado o valor da indenização aos recorrentes. Subsidiariamente, pedem a submissão do agravo ao órgão colegiado para análise.

Por sua vez, o Espólio de Felipe Santiago Viana apresentou contrarrazões no ID. 263679293, sustentando que os recorrentes repetem os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão monocrática. Além disso, argumenta que não há comprovação da exata localização do imóvel desapropriado, sendo necessário aguardar a realização da perícia judicial para definição do verdadeiro proprietário.

O agravado alega que houve fraude no registro da matrícula n. 20.154, no 5º Ofício de Cuiabá/MT, com posterior transferência irregular para o 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT. Sustenta que foram inseridas coordenadas falsas e delimitada indevidamente uma área de 33 hectares, o que reforça a necessidade de uma análise técnica e pericial para corrigir as irregularidades. Defende, ainda, que há incerteza sobre a exata delimitação do imóvel objeto da desapropriação, conforme se verifica no memorial descritivo elaborado pela equipe técnica da SECOPA (Secretaria Especial para a Copa de 2014). Essa mesma falta de precisão teria ocorrido em outra desapropriação envolvendo Luiz Carlos Alves de Melo, objeto da Apelação n. 94564/2014, o que reforça a necessidade de uma perícia judicial antes da liberação dos valores.

Outro ponto levantado pelo agravado é que, no julgamento do Recurso de Apelação n. 94564/2014, houve falha na defesa dos interesses dos herdeiros dos Espólios de Felipe Santiago Viana e Constância M. de Souza Viana, resultando em uma decisão apressada. Assim, defende que a situação atual exige uma análise mais aprofundada para evitar que um erro anterior seja repetido, ressaltando que o depósito judicial deve ser mantido até a conclusão da perícia.

O agravado também aponta que Luiz Carlos Alves de Melo teria apresentado, nos autos da ação reivindicatória n. 1737-69.2011.8.11.0002, um documento fraudulento referente ao Inventário de Euzébio da Costa Viana, reduzindo artificialmente a área dos espólios de Felipe Santiago Viana e Constância M. de Souza Viana. Além disso, sustenta que há contradições nos argumentos do agravante, pois, enquanto nos autos do agravo interno ele alega que a discussão envolve apenas 6 hectares, nos autos da perícia ele teria apresentado documentos que indicam uma área maior.

Por fim, o agravado reitera que a perícia a ser realizada nos autos n. 1737-69.2011.8.11.0002 é essencial para esclarecer a correta localização da área desapropriada e definir seu verdadeiro proprietário.

Assim, requer o não provimento do agravo interno, a manutenção da decisão monocrática que determinou a permanência do valor depositado em juízo e que a definição sobre a titularidade do imóvel seja realizada somente após a conclusão da perícia.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000404-14.2013.8.11.0002

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS ALVES DE MELO e CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de desapropriação promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, os agravantes sustentam que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil, pois não há súmula, precedente repetitivo ou entendimento consolidado aplicável ao caso, devendo o recurso ser apreciado pelo órgão colegiado.

O artigo 932 do Código de Processo Civil elenca as situações que autorizam o julgamento monocrático pelo relator, e a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Trata-se exatamente da hipótese deste recurso, em que foi aplicada a jurisprudência consolidada de que não cabe qualquer discussão sobre o domínio do imóvel expropriado na ação de desapropriação, a qual deve se limitar à aferição do valor da justa indenização.

No caso concreto, compareceu aos autos NILO SANTIAGO VIANA, afirmando ser herdeiro necessário do ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA e CONSTANCIA M. DE SOUZA VIANA requerendo a suspensão do feito, em razão da área objeto da lide supostamente pertencer à Família Viana (ID. 184004331 – págs. 97/108).

Determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a informação citada, este requereu no ID. 184004337 – pág. 57, a inclusão do Espólio de Felipe Santiago Viana e Constância Viana no polo passivo, bem como o indeferimento do pedido de levantamento do valor depositado em juízo formulado por Luiz Carlos Alves de Melo.

Nos termos do artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Assim, a decisão recorrida consignou que a controvérsia sobre a titularidade do imóvel entre os apelantes e o Espólio de Felipe Santiago Viana e Constância Viana impede o levantamento da indenização neste momento, devendo a quantia permanecer depositada em juízo até que se defina o verdadeiro proprietário.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que os documentos anexados aos autos são suficientes para demonstrar que a área desapropriada, matriculada sob o n. 21.725, é de sua propriedade, e que a área reivindicada pelo terceiro interessado, Nilo Santiago Viana, não guarda relação com o imóvel desapropriado.

Entretanto, considerando a dúvida da parte autora acerca do domínio do imóvel já que requereu a inclusão do terceiro interessado no polo passivo da presente ação, bem como os limites legais da cognição na ação de desapropriação, a dúvida acerca da titularidade do imóvel se sujeita a solução em demanda própria.

O artigo 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41 é claro ao determinar que o levantamento do preço da desapropriação somente pode ser deferido mediante prova inequívoca da propriedade, e que, havendo dúvida fundada sobre o domínio, a quantia indenizatória deverá permanecer depositada até que a questão seja resolvida em ação própria.

Ademais, conforme já decidido reiteradamente pelos tribunais pátrios, a ação de desapropriação não é o meio processual adequado para discutir a titularidade do bem expropriado, devendo essa questão ser resolvida em demanda específica. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, se há dúvida sobre o real proprietário, o valor da indenização deve ser retido até a definição da controvérsia em juízo competente.

Portanto, a discussão na ação de desapropriação limita-se a eventuais vícios do processo judicial ou à impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação própria.

Diante desse contexto, não há qualquer ilegalidade na decisão que manteve o valor depositado até a definição da titularidade do imóvel. Pelo contrário, a medida se justifica como forma de garantir a segurança jurídica e evitar eventual pagamento indevido a parte que pode não ser a legítima proprietária do bem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025